Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EXTRA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu excesso de execução em cobrança de taxas condominiais, limitando a taxa extraordinária a 50% da ordinária e determinando o recálculo do débito conforme critérios previstos na convenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a adoção de índice diverso da TR para correção monetária do débito condominial viola a convenção;
(ii) saber se a cobrança da taxa extraordinária em valor superior ao previsto convencionalmente caracteriza excesso de execução passível de reconhecimento em embargos.
III. Razões de decidir
3. A convenção condominial prevê expressamente a correção do débito pela TR ou índice que a substitua. A adoção do INPC, mais oneroso, pelo credor, contraria tal previsão e autoriza a revisão do cálculo.
4. O índice previsto em convenção é vinculante tanto para o condomínio quanto para os condôminos. A correção dos valores no juízo de origem respeitou o título executivo e afastou o excesso.
5. A convenção limita os gastos extraordinários a percentual da arrecadação do mês anterior. A ausência de prova da arrecadação e dos gastos extraordinários impede aferição da legalidade da taxa cobrada.
6. A limitação judicial da taxa extraordinária a 50% da ordinária observa o princípio da boa-fé e a distribuição do ônus da prova. Não implica revisão da deliberação assemblear, mas controle da legalidade da execução.
7. Mantida a sentença, também permanece a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de taxa condominial extraordinária em valor superior ao previsto na convenção configura excesso de execução, passível de controle em sede de embargos.
2. O índice de correção monetária do débito condominial deve observar o critério estipulado na convenção, sendo vedada a substituição unilateral por índice mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 525 e 535; CC/2002, arts. 1.333, 1.334, 1.336, §1o.